Tribunal: TJES
Processo: 0011149-45.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011149-45.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (5)

APELADO: ROBSON BARROS DA ROCHA e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS REFLEXOS (POR RICOCHETE). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO EMERGENCIAL. DANO MORAL. MENOR. DESVALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. DANO HIPOTÉTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em decorrência do desastre ambiental originado do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG. Os autores alegam que o desastre impactou diretamente o turismo na Vila de Regência, paralisando as atividades da pousada explorada pela família e cessando a fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil aplicável (objetiva/risco integral ou subjetiva) e a solidariedade das empresas controladoras (Vale S.A. e BHP Billiton); (ii) estabelecer a configuração dos lucros cessantes e a possibilidade de cumulação com o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE); (iii) determinar se a desvalorização imobiliária, atestada em laudo pericial, mas sem a alienação do bem, configura dano emergente indenizável; (iv) analisar a configuração e o
quantum
dos danos morais, inclusive em relação ao autor menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite a integração do risco na unidade do ato, conforme tese fixada pelo STJ (Tema Repetitivo 707).

O dano sofrido pelos autores (paralisação de pousada) é um dano reflexo (ou por ricochete) direto do dano ambiental (contaminação do Rio Doce), o que atrai o regime da responsabilidade objetiva previsto no § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81.

As empresas controladoras (Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.), detentoras de 50% do capital social da Samarco Mineração S.A. cada, integram o mesmo grupo econômico e a cadeia produtiva que gerou o risco, enquadrando-se no conceito amplo de poluidor e respondendo solidariamente pelos danos.

Os lucros cessantes são devidos, pois o laudo pericial constatou a existência da pousada e os impactos na região. O valor de R$ 1.500,00 mensais, arbitrado na sentença, mostra-se razoável ante a dificuldade de aferição exata de renda em atividade informal.

É cabível a cumulação dos lucros cessantes com o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), pois o AFE possui natureza assistencial e emergencial, diversa da indenização integral prevista no art. 402 do CC (lucros cessantes), que visa a recomposição do que a vítima razoavelmente deixou de lucrar.

O dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil, exige a demonstração da perda efetiva. A desvalorização imobiliária apurada em laudo pericial, sem a prova da alienação do bem por valor inferior ou da perpetuação inequívoca do dano, configura dano hipotético e especulativo, não indenizável.

O dano moral não se confunde com a dor psíquica ou a capacidade de verbalizar o sofrimento. O autor menor (três anos de idade à época), privado do lar, do ambiente de lazer e inserido no contexto de angústia familiar, sofreu violação a direitos da personalidade, sendo passível de sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 para cada autor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 944 do CC) e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), devendo aplicar-se a Taxa Selic (Lei n. 14.905/24), em retificação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos individuais reflexos (por ricochete) decorrentes de desastre ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral (Tema 707/STJ), aplicando-se o § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81.

As empresas controladoras que integram o mesmo grupo econômico e cadeia produtiva da poluidora direta respondem solidariamente pelos danos, por se enquadrarem no conceito amplo de poluidor.

O Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) possui natureza assistencial, não se confundindo com os lucros cessantes (art. 402 do CC), sendo permitida a cumulação de ambas as verbas por possuírem naturezas distintas.

A indenização por dano emergente, na modalidade desvalorização imobiliária, exige prova da perda efetiva (art. 402 do CC), não bastando a mera expectativa de desvalorização apurada em laudo pericial, sob pena de indenização por dano hipotético.

Menores, mesmo de tenra idade, são passíveis de sofrer dano moral, pois este consiste na violação de direitos da personalidade, e não na capacidade de verbalizar o sofrimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º. CC, arts. 402, 927 e 944. CPC, art. 374, I. Lei n. 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG (Tema Repetitivo 707). STJ, REsp 650.728. STJ, Súmula 54. TJES, Apelação Cível n. 5010660-73.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011149-45.2016.8.08.0030

SESSÃO DIA: 24/3/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de quatro Recursos de Apelação Cível interpostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, e por
ROBSON BARROS DA ROCHA, ALINE RIBEIRO GOULART DA ROCHA
e D. G. B. D. R. (menor impúbere, representado pelos genitores), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.

A referida sentença, nos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos cumulada com Pedido de Ressarcimento por Danos Morais, ajuizada em decorrência dos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG) na localidade de Vila de Regência/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O
decisum
de primeiro grau (i) confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida; (ii) condenou as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, devidos desde dezembro de 2015, até a efetiva liberação da região para atividades de "surf" e turismo; (iii) condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos três autores; e (iv) rejeitou o pedido de danos materiais na modalidade de danos emergentes.

Em suas razões recursais, a apelante
BHP Billiton Brasil Ltda.
sustentou, em suma: (i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mera acionista da Samarco S.A. e não possuir nexo causal (conduta comissiva ou omissiva) com o evento danoso; (ii) a inaplicabilidade da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental, tratando-se de pretensão individual de natureza civil; (iii) a ausência de comprovação dos danos materiais (lucros cessantes), que seriam meramente especulativos; (iv) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório moral para, no máximo, R$ 1.000,00 (mil reais), citando o IRDR nº 40/2016. Pugnou pela reforma da sentença.

Os autores,
Robson Barros da Rocha, Aline Ribeiro Goulart da Rocha e D. G. B. D. R.
, interpuseram apelação, na qual perseguem a reforma parcial da sentença, aduzindo: (i) o cabimento da indenização por danos emergentes, referente à desvalorização do imóvel e do fundo de comércio ("Pousada Pontinha Surf House"), citando o laudo pericial que teria apurado uma desvalorização de R$ 110.000,00; (ii) a majoração dos lucros cessantes para R$ 2.115,00 (dois mil cento e quinze reais) mensais, valor que alegam ser a média de renda anterior ao desastre; e (iii) a majoração dos danos morais, por considerar o valor de R$ 15.000,00 irrisório diante da capacidade econômica das rés e da extensão do dano.

A apelante
Samarco Mineração S.A.
argumentou: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a necessidade de aplicação da responsabilidade subjetiva; (iii) a ausência de prova robusta dos danos, alegando que a pousada era informal e que a autora Aline possui outra fonte de renda (enfermeira); e (iv) a fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e não do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por fim, a apelante
Vale S.A.
suscitou: (i) inexistência de responsabilidade da Vale por ausência de nexo de causalidade; (ii) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e solidária; e (iii) a inexistência de dano moral sofrido pelo autor menor (D. G. B. D. R.), que contava com apenas 03 (três) anos à época dos fatos.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso dos autores e desprovimento dos recursos das empresas requeridas.

Os autos foram remetidos ao 4º CEJUSC/2º Grau, contudo, a tentativa de conciliação restou infrutífera.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO PENNA LUCAS:-

Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente; Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator; Excelentíssima Senhora Desembargadora e Desembargadores que compõem esta colenda Câmara Cível.

O assunto é referente àquela barragem de Fundão que resultou em gravosos danos ambientais causados pela empresa Samarco, BHP e Vale.

De início impõe-se afastada a preliminar suscitada no parecer Segundo Grau da douta Procuradoria argumentando que haveria vício, uma vez que teria ocorrido afronta ao artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil. Não obstante o zelo da culta Procuradoria, não foi apontado nenhum prejuízo concreto ao terceiro apelante, o menor, Danilo da Rocha. Muito pelo contrário, já que o próprio parecer adentrou ao mérito e numa análise profunda e técnica, não só foi favorável à manutenção da sentença no que se refere aos danos morais, mas também, principalmente, que o apelo, dos ora apelantes, merecia ser provido quanto aos danos emergentes. Portanto, tendo em vista que não foi destacado nenhum prejuízo concreto, ao menor, impõe-se afastada a preliminar suscitada pela culta Procuradoria.

Faço apenas menção a um escólio proferido em um agravo interno no Recurso Especial 2.075.558/SP de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, datado de 9 de outubro de 2023 no seguinte sentido:

i
njustificada a decretação da nulidade do feito por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, quando devidamente
intimada
a Procuradoria de Justiça do Estado, por ocasião da remessa dos autos à instância recursal, possibilitou-se sua manifestação acerca do mérito da questão.
B
em como não se deve decretar nulidade por ausência de oitiva ou intervenção do Ministério Público, como dito, defeito não resultar em real, efetivo, injusto prejuízo não bastando se presumir o prejuízo.

Portanto, respeitosamente, pede-se que seja afastada a preliminar. Lembrando, mais uma, vez que a culta Procuradoria adentrou ao mérito e foi clara no sentido de que fosse mantida a sentença com relação aos danos morais arbitrados e que fosse dado apelo ao recurso dos apelantes para que fosse acolhido o pleito de danos emergentes.

No que se refere ao mérito o MM. juiz
a quo
ao negar o pedido de danos emergentes, argumentou que não teria ficado claro se o percentual de desvalorização do imóvel dos apelantes teria ocorrido por outros fatores como a crise econômica que assolava o País ou se, efetivamente, pela queda da barragem de Fundão.

No entanto, o laudo pericial mostra totalmente o contrário. E nesse sentido também peço licença para ler trechos importantes do laudo confeccionado pela senhora Camila Moreira Calegari, engenheira civil, CREA do Espírito Santo nº 31.893-D, IBAPE-ES 0356, pós-graduada em Auditoria, Avaliações e Perícia de Engenharia, mestrando em Engenharia da Avaliação.

A perita ao apontar no item 10 do laudo de fls. 1.005 a 1.085 no item 10, nominado de Determinação do Valor do Bem, afirmou o seguinte quanto à determinação do valor de mercado:
Como descrito nos parágrafos acima, será feito um estudo do valor de mercado do imóvel antes e depois do rompimento da barragem de
F
undão, sendo realizadas duas memórias de cálculo e projeções no imóvel. Como se segue.
A
ntes, período de 2011 a 2015.
E disse o seguinte:
quanto ao valor do imóvel em 2015:
quatrocentos e cinquenta
mil reais.
Mais à frente, destacou.
D
epois, período de 2016 a 2019.
Concluiu.

O
valor do imóvel em 2019:
trezentos e quarenta
mil
reais
.
E aí, pela simples operação aritmética, chegou ao seguinte:
a desvalorização imobiliária representou na diminuição de
quatrocentos e cinquenta
mil, de
trezentos e quarenta
mil, o que foi o resultado de R$ 110 mil, o que representou o percentual de 32,35% de desvalorização do imóvel.

E mais, na resposta do quesito nº 14 formulado pelos apelantes, respondeu o seguinte. A pergunta foi a seguinte:
Tendo em vista o rompimento da barragem de rejeitos de propriedade da Samarco S.A. e os problemas que dali advieram, queira o
senhor

p
erito informar se houve desvalorização do imóvel pertencente aos autores.
Resposta:
Conforme o estudo realizado durante a pesquisa técnica, observou-se que houve uma desvalorização imobiliária em todo o mercado da Vila de Regência, que também atingiu
o
imóvel pertencente aos autores.

Depois, no final, na conclusão, diz o seguinte, no item 13 do laudo: Conclusão. Após diligências e estudos realizados nessa perícia técnica, observou-se que o imóvel, objeto, não foi atingido diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão, mas sofreu impactos indiretos com a queda do turismo na Vila de Regência, que ocasionou a desvalorização imobiliária em toda a região, sendo observado que para o caso em tela houve uma perda de 32,85%, que representa o valor global de cento e dez mil reais.

Portanto, houve, sim, no laudo pericial, a análise de antes e depois da queda da barragem de Fundão e chegou-se ao percentual de desvalorização do imóvel, 32,35%, o que representou cento e dez mil reais.

Ora, crise econômica o Brasil sempre viveu e à época a Vila de Regência estava em ascensão, tanto no turismo como com grande repercussão na mídia. Lamentavelmente, com todo o respeito, o magistrado de Piso se valeu de afirmações genéricas e sem qualquer ligação com a prova dos autos para concluir que não haveria como atestar se a desvalorização teria ocorrido por conta da barragem de Fundão ou se pela crise econômica.

Portanto, senhores, nesse sentido aqui, nessa parte, merece, sim, ser reformada a respeitável sentença no que pertine ao dano dos emergentes causados aos apelantes e que, de fato, estão atestados nos autos através do laudo pericial de fls. 1.005 e 1.085, complementado às fls. 1.161 e 1.164.

No mais, pleiteiam também os apelantes a reformulação da sentença, o retoque, no sentido de majorar os danos morais arbitrados em favor dos apelantes, uma vez que foi comprovado a gravidade do dano, a extensão, a reincidência das apeladas e também o seu poderio econômico.

Com relação aos danos, a gravidade dos danos, mostrou-se que os apelados ficaram simplesmente sem sua fonte de renda, já que o seu campo e pousada que ficam próximo ao rio, simplesmente não puderam mais abrir. A extensão dos danos também está comprovada, por quê? Os danos ambientais não foram ainda resolvidos e certamente é difícil que eles consigam recompor isso.

A reincidência também está demonstrada, uma vez que logo que ocorreu o rompimento da barragem de Fundão houve o rompimento da Barragem de Brumadinho, que também causou mortes e seríssimos danos ambientais.

Por fim, o poderio econômico principalmente da BHP e da Vale. Portanto, para que não só fique beneficiada a questão da recomposição dos danos aos apelantes, que também o aumento dos danos morais arbitrados tenham um caráter pedagógico.

No mais, tendo em vista os apelos e as contrarrazões das apeladas, peço licença para encerrar com um artigo que serve para todas as apeladas, principalmente para a BHP e a Vale. É um artigo publicado no site Consultor Jurídico, o autor é o Valério de Oliveira Mazzuoli. Esse artigo foi publicado em 1º de dezembro de 2025. E o trecho que merece destaque é o seguinte:
A justiça inglesa reconheceu a sua competência para julgar o caso e o fez aplicando o
D
ireito
B
rasileiro, algo que muitos ainda desconhecem ou interpretam de forma equivocada. Não houve importação de normas estrangeiras para julgar a BHP. Ao contrário, o
T
ribunal
I
nglês aplicou o direito local do dano, isto é, o direito do nosso
P
aís.
C
onforme exige a própria lógica do direito internacional privado. O que ficou demonstrado à luz do nosso ordenamento jurídico foi que a BHP não exerceu a devida diligência na operação da barragem, houve avisos técnicos, alertas de risco
s
e conhecimento prévio da instabilidade da estrutura.
A
empresa mesmo assim assumiu conscientemente os riscos, permitindo a continuidade da operação até que o rompimento produzisse a devastação que conhecemos. Por isso, o
T
ribunal estabeleceu a responsabilidade direta e objetiva da
M
ineradora pelos danos socioambientais, exatamente como prevê a regra do
D
ireito
B
rasileiro.
E concluiu o artigo:
Trata
-se
de
uma vitória significativa também para o
D
ireito
B
rasileiro que ao contrário do que afirmam alguns observadores, saiu completamente fortalecido, mostrando-se um notável exemplo ao
M
undo de como tratar crimes socioambientais cometidos por corporações multinacionais.

Portanto, Excelências, forte nessa argumentação, confiando-se na justiça desta egrégia Câmara, pugnam os apelantes pelo provimento do recurso, mantendo os demais termos da r. sentença de Primeiro Grau. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Doutor Luciano, saudando Vossa Excelência, o senhor alegou uma preliminar.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO PENNA LUCAS:-

Não. Foi uma preliminar em Segundo Grau da nobre Procuradoria, no sentido de que haveria vício no processo por falta de manifestação do Ministério Público em Primeiro Grau, artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Vossa Excelência até abriu vista para todos se manifestarem.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Pedirei o retorno dos autos porque em meu voto não tem essa manifestação.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante relatado, cuidam os autos de quatro recursos de apelação cível interpostos em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios (danos materiais e morais) formulados por Robson Barros da Rocha, Aline Ribeiro Goulart da Rocha e D. G. B. D. R. (menor) em desfavor da Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em decorrência do desastre ambiental originado do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Prefacialmente, consigno que, muito embora a d. Procuradoria de Justiça tenha suscitado, em seu Parecer de Id. 8986640, a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, amparando-se, para tanto, no descumprimento ao artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, foram as partes intimadas, com fulcro no art. 10 do diploma processual, oportunidade em que o próprio menor, representado por seus genitores, vindicou, no Id. 9991923, a rejeição da preliminar em questão por ausência de prejuízo.

Diante de tal circunstância, determinei, no Id. 10407090, o retorno dos autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência e análise da ratificação da preliminar de nulidade outrora arguida, no que se sobreveio o Parecer de Id. 10591058 em que, “
diante da manifestação da parte autora vista no ID 9991923, onde é salientada a ausência de prejuízo ao menor em questão
”, o MPES
limitou-se a reiterar,
exclusivamente
, “
o parecer de mérito
dos recursos em análise, posicionando pelo conhecimento e, no mérito, pelo: a) não provimento dos recursos apresentados pelas rés BHP Billiton Brasil Ltda., Samarco Mineração S.A. e Vale S.A.; b) provimento parcial do apelo interposto pelos autores, Robson Barros da Rocha e Aline Ribeiro Goulart da Rocha, por si e representando o filho menor Danilo Goulart Barros da Rocha, no sentido de ser acolhido o pedido de fixação de danos emergentes, nos termos da fundamentação contida no parecer recursal ID 8986640.
”

Consequentemente, uma vez
prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa
, prossigo ao exame do mérito.

Fixadas estas premissas, noto terem sido devolvidas a este Egrégio Tribunal as seguintes matérias: (i) a natureza da responsabilidade civil aplicável (objetiva/risco integral ou subjetiva); (ii) a configuração e o
quantum
dos lucros cessantes; (iii) a configuração dos danos emergentes (desvalorização imobiliária); e (iv) a configuração dos danos morais, seu
quantum
(inclusive em relação ao menor).

A responsabilidade civil por dano ambiental, que é a causa primária dos danos individuais pleiteados, é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme pacificou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.374.284/MG (Tema Repetitivo 707), cuja ementa, citada pela Douta Procuradoria de Justiça, estabelece:

"a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar".

A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, sendo solidária entre todos os agentes que, direta ou indiretamente, contribuíram para a sua ocorrência ou dela se beneficiaram.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) estabelece, em seu artigo 14, § 1º:

"Art. 14 (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

O conceito de "poluidor" é amplo, como bem delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 650.728, abrangendo "
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
".

No caso dos autos, é fato público e notório que a Vale S.A. e a BHP Billiton Brasil Ltda. não são meras acionistas minoritárias da Samarco Mineração S.A.; são suas controladoras diretas, detendo cada uma 50% (cinquenta por cento) do capital social. Elas não apenas se beneficiam financeiramente da atividade de mineração, como integram o mesmo grupo econômico e a cadeia produtiva que gerou o risco e o subsequente desastre.

Assim, na condição de controladoras e beneficiárias diretas da atividade de risco, ambas se enquadram no conceito amplo de poluidor e respondem solidariamente pelos danos causados pela sua controlada (Samarco).

Nesse trilhar, a responsabilidade é objetiva, fundada no risco integral (Tema 707/STJ) e no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. A alegação de que a demanda discute dano individual (civil), e não ambiental, é uma tentativa vã de fraturar o nexo causal. O dano sofrido pelos autores (paralisação de sua pousada e atividade turística em Regência) é um dano reflexo (ou por ricochete) direto do dano ambiental (contaminação do Rio Doce e do mar). A causa primária é o desastre, e este atrai o regime da responsabilidade objetiva, sendo notória a queda de visitação do local essencialmente turístico (artigo 374, I do CPC).

Quanto aos lucros cessantes, a sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 1.500,00 mensais. As rés alegam ausência de prova, mencionando que a pousada era "informal" e que a autora Aline exercia outra profissão (enfermeira) .

Contudo, a sentença foi prudente. Os autores narraram que residiam e exploravam a "Pousada Pontinha Surf House" e que o desastre impactou diretamente o turismo e a prática de surf na região, cessando sua fonte de renda. O laudo pericial (fls. 1.006/1.087, citado no parecer do MP ) constatou a existência da pousada e os impactos na região. Embora os autores pleiteassem R$ 2.115,00 mensais , o Juízo
a quo
, ponderando as provas e a dificuldade de aferição exata de renda em atividade informal, arbitrou R$ 1.500,00, valor que se mostra razoável e fundamentado, não merecendo reparo.

No que tange à cumulação dos lucros cessantes com o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), pago pela Fundação Renova, entendo que não há
bis in idem
que impeça a condenação. O AFE possui natureza assistencial e emergencial, visando garantir um patamar mínimo de subsistência imediata. Os lucros cessantes (art. 402 do CC) referem-se à recomposição integral do que a vítima "razoavelmente deixou de lucrar".

Tratando-se de verbas de naturezas distintas, é cabível a condenação em lucros cessantes, sendo esta a posição já externada por essa Câmara, como é possível extrair do julgamento da Apelação Cível n. 5010660-73.2023.8.08.0030 sob a relatoria do Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgada em 23.10.2025.

A principal controvérsia recursal dos autores reside nos danos emergentes. Eles alegam que o Laudo Pericial (fls. 1.006/1.087) teria constatado uma desvalorização imobiliária de 32,35%, totalizando R$ 110.000,00, e que a sentença, ao rejeitar este pedido, teria ignorado a prova técnica.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença agiu com acerto ao indeferir tal verba.

O dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil, exige a demonstração da "perda efetiva". O laudo pericial, de fato, constatou uma
expectativa
de desvalorização no mercado imobiliário da Vila de Regência
à época
da sua realização (ano de 2019), momento em que os impactos do desastre eram agudos e a incerteza predominava.

Ocorre que a desvalorização de um bem imóvel, para se consolidar como um dano material efetivo (dano emergente), pressupõe, via de regra, a alienação do bem por valor inferior ao de mercado (anterior ao dano), ou a prova cabal de sua perpetuação.

No caso dos autos, os autores não trouxeram qualquer prova de que tentaram alienar o imóvel e sofreram o prejuízo apurado pelo perito. A desvalorização, naquele contexto, era temporária e especulativa, atrelada ao ápice da crise ambiental.

Conforme reconhecido na própria sentença, a finalidade do local (turismo e surf), embora obstada por longo período, é passível de restabelecimento. Com o restabelecimento da atividade turística na região – ainda que parcial –, a tendência é que o mercado imobiliário local recupere seu valor, como já se observa em toda região de Regência.

Acolher o pedido de indenização pela desvalorização do imóvel
sem
a prova da alienação (ou da perpetuação inequívoca do dano) configuraria indenização por dano hipotético e permitiria um enriquecimento sem causa, pois os autores seriam indenizados por uma perda que (presumivelmente) não se consolidou, permanecendo com o imóvel que tende a recuperar seu valor de mercado.

Destarte, inexistindo prova do prejuízo efetivo (a perda patrimonial concreta), deve ser mantida a improcedência neste tocante.

No que se refere ao dano material, resta cediço que aqueles que exerciam atividade remunerada na região – notadamente exploração de natureza turística - precisou se valer de outros meios, ainda que provisoriamente, fato que, manifestamente, ultrapassou o mero aborrecimento.

Ademais, os autores não se viram privados só de sua residência, mas da sua fonte de renda (construída ao longo dos anos) e do seu lazer, nesse trilhar, não me aprece haver sombra de dúvidas do dano de ordem moral.

Salta aos olhos todo o sofrimento evidenciado pela família autora.

Quanto ao dano moral sofrido pelo menor D. G. B. D. R., a tese da Vale S.A. de que este não o sofreria por contar com apenas 03 (três) anos de idade não se sustenta. O dano moral não se confunde com a dor psíquica ou a capacidade de verbalizar o sofrimento. O dano moral é a violação a um direito da personalidade. O menor, assim como seus pais, foi privado de seu lar, de seu ambiente de lazer (praia) e teve sua rotina abruptamente alterada pela tragédia, sendo inserido no contexto de angústia e incerteza que assolou sua família. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que menores, mesmo de tenra idade, são passíveis de sofrer dano moral, sendo tal posição também acompanhada por esta Corte.

No que diz respeito ao
quantum
a ser fixado a título de dano extrapatrimonial, algumas considerações precisam ser feitas.

À exegese do art. 944, do CC,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
. Outrossim,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do CC).

Neste passo, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pelas vítimas, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa.

O Magistrado arbitrou os danos morais no valor quinze mil reais para cada um; montante que não vejo azo para modificação.

O
quantum
fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato (interrupção da atividade econômica e violação do sossego), a capacidade econômica das ofensoras e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Finalmente, sobre o termo inicial dos juros de mora (dano moral), a sentença determinou a incidência a partir do evento danoso (05/11/2015). A Samarco pleiteia a alteração para a data do arbitramento. A sentença está correta. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual (decorrente de ato ilícito), aplica-se a Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"; ressalto apenas que o índice a ser aplicado é a
T
axa Selic
com esteio na Lei n. 14.905/24.

Pelo exposto, CONHEÇO dos quatro recursos de apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau quanto aos temas devolvidos retificando, de ofício, apenas o índice de juros e correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas rés em favor do patrono dos autores para o total de 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011149-45.2016.8.08.0030

APELANTE
S
/
APELADOS
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S.A e BHP BILLITON BRASIL
LTDA

APELADO
S/APELANTES
:
ROBSON BARROS
DA ROCHA,
ALINE RIBEIRO GOULART DA ROCHA
e
D.G.B.D.R.

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de quatro recursos de apelação cível interpostos em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios (danos materiais e morais) formulados por Robson Barros da Rocha, Aline Ribeiro Goulart da Rocha e D. G. B. D. R. (menor) em desfavor da Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em decorrência do desastre ambiental originado do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Prefacialmente, consigno que, muito embora a d. Procuradoria de Justiça tenha suscitado, em seu Parecer de Id. 8986640, a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia,
amparando-se, para tanto, no descumprimento ao
artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil,
foram as partes intimadas, com fulcro no art. 10 do diploma processual, oportunidade em que o próprio menor, representado por seus genitores, vindicou, no Id. 9991923, a rejeição da preliminar em questão por ausência de prejuízo.

Diante de tal circunstância, determinei, no Id. 10407090, o retorno dos autos à
d. Procuradoria de Justiça para ciência e
análise da ratificação d
a preliminar de nulidade outrora arguida,
no que
se
sobreveio o Parecer de Id. 10591058 em que, “
diante da manifestação da parte autora vista no ID 9991923, onde é salientada a ausência de prejuízo ao menor em questão
”,
o MPES
limitou-se a reiterar,
exclusivamente
, “
o parecer de mérito
dos recursos em análise, posicionando pelo conhecimento e, no mérito, pelo: a) não provimento dos recursos apresentados pelas rés BHP Billiton Brasil Ltda., Samarco Mineração S.A. e Vale S.A.; b) provimento parcial do apelo interposto pelos autores, Robson Barros da Rocha e Aline Ribeiro Goulart da Rocha, por si e representando o filho menor Danilo Goulart Barros da Rocha, no sentido de ser acolhido o pedido de fixação de danos emergentes, nos termos da fundamentação contida no parecer recursal ID 8986640.
”

Consequentemente,
uma vez
prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa
, prossigo ao exame do mérito.

Fixadas estas premissas, noto terem sido
devolvidas a este Egrégio Tribunal as seguintes matérias: (i) a natureza da responsabilidade civil aplicável (objetiva/risco integral ou subjetiva); (i
i
) a configuração e o
quantum
dos lucros cessantes; (
iii
) a configuração dos danos emergentes (desvalorização imobiliária); e (
iv
) a configuração dos danos morais, seu
quantum
(inclusive em relação ao menor).

A responsabilidade civil por dano ambiental, que é a causa primária dos danos individuais pleiteados, é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme pacificou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.374.284/MG (Tema Repetitivo 707), cuja ementa, citada pela Douta Procuradoria de Justiça, estabelece:

"a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar".

A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, sendo solidária entre todos os agentes que, direta ou indiretamente, contribuíram para a sua ocorrência ou dela se beneficiaram.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) estabelece, em seu artigo 14, § 1º:

"Art. 14 (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

O conceito de "poluidor" é amplo, como bem delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 650.728, abrangendo "
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
".

No caso dos autos, é fato público e notório que a Vale S.A. e a BHP Billiton Brasil Ltda. não são meras acionistas minoritárias da Samarco Mineração S.A.; são suas controladoras diretas, detendo cada uma 50% (cinquenta por cento) do capital social. Elas não apenas se beneficiam financeiramente da atividade de mineração, como integram o mesmo grupo econômico e a cadeia produtiva que gerou o risco e o subsequente desastre.

Assim, na condição de controladoras e beneficiárias diretas da atividade de risco, ambas se enquadram no conceito amplo de poluidor e respondem solidariamente pelos danos causados pela sua controlada (Samarco).

Nesse trilhar, a
responsabilidade é objetiva, fundada no risco integral (Tema 707/STJ) e no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. A alegação de que a demanda discute dano individual (civil), e não ambiental, é uma tentativa vã de fraturar o nexo causal. O dano sofrido pelos autores (paralisação de sua pousada e atividade turística em Regência) é um dano reflexo (ou por ricochete) direto do dano ambiental (contaminação do Rio Doce e do mar). A causa primária é o desastre, e este atrai o regime da responsabilidade objetiva,
sendo notória a queda de visitação do local essencialmente turístico (artigo 374, I do CPC).

Quanto aos lucros cessantes, a sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 1.500,00 mensais. As rés alegam ausência de prova, mencionando que a pousada era "informal" e que a autora Aline exercia outra profissão (enfermeira) .

Contudo, a sentença foi prudente. Os autores narraram que residiam e exploravam a "Pousada Pontinha Surf House" e que o desastre impactou diretamente o turismo e a prática de surf na região, cessando sua fonte de renda. O laudo pericial (fls. 1.006/1.087, citado no parecer do MP ) constatou a existência da pousada e os impactos na região. Embora os autores pleiteassem R$ 2.115,00 mensais , o Juízo
a quo
, ponderando as provas e a dificuldade de aferição exata de renda em atividade informal, arbitrou R$ 1.500,00, valor que se mostra razoável e fundamentado, não merecendo reparo.

No que tange à cumulação dos lucros cessantes com o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), pago pela Fundação Renova, entendo que não há
bis in idem
que impeça a condenação. O AFE possui natureza assistencial e emergencial, visando garantir um patamar mínimo de subsistência imediata. Os lucros cessantes (art. 402 do CC) referem-se à recomposição integral do que a vítima "razoavelmente deixou de lucrar".

Tratando-se de verbas de naturezas distintas, é cabível a condenação em lucros cessantes,
sendo esta a posição já externada por essa Câmara, como é possível extrair do julgamento da Apelação Cível n. 5010660-73.2023.8.08.0030 sob a relatoria do Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgada em 23.10.2025.

A principal controvérsia recursal dos autores reside nos danos emergentes. Eles alegam que o Laudo Pericial (fls. 1.006/1.087) teria constatado uma desvalorização imobiliária de 32,35%, totalizando R$ 110.000,00, e que a sentença, ao rejeitar este pedido, teria ignorado a prova técnica.

Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença agiu com acerto ao indeferir tal verba.

O dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil, exige a demonstração da "perda efetiva". O laudo pericial, de fato, constatou uma
expectativa
de desvalorização no mercado imobiliário da Vila de Regência
à época
da sua realização
(ano de 2019)
, momento em que os impactos do desastre eram agudos e a incerteza predominava.

Ocorre que a desvalorização de um bem imóvel, para se consolidar como um dano material efetivo (dano emergente), pressupõe, via de regra, a alienação do bem por valor inferior ao de mercado (anterior ao dano), ou a prova cabal de sua perpetuação.

No caso dos autos, os autores não trouxeram qualquer prova de que tentaram alienar o imóvel e sofreram o prejuízo apurado pelo perito. A desvalorização, naquele contexto, era temporária e especulativa, atrelada ao ápice da crise ambiental.

Conforme reconhecido na própria sentença, a finalidade do local (turismo e surf), embora obstada por longo período, é passível de restabelecimento. Com o restabelecimento da atividade turística na região – ainda que parcial –, a tendência é que o mercado imobiliário local recupere seu valor,
como já se observa em toda região de Regência.

Acolher o pedido de indenização pela desvalorização do imóvel
sem
a prova da alienação (ou da perpetuação inequívoca do dano) configuraria indenização por dano hipotético e permitiria um enriquecimento sem causa, pois os autores seriam indenizados por uma perda que (presumivelmente) não se consolidou, permanecendo com o imóvel que tende a recuperar seu valor de mercado.

Destarte, inexistindo prova do prejuízo efetivo (a perda patrimonial concreta), deve ser mantida a improcedência neste tocante.

No que se refere ao dano material, resta cediço que aqueles que exerciam atividade remunerada na região – notadamente exploração de natureza turística - precisou se valer de outros meios, ainda que provisoriamente, fato que, manifestamente, ultrapassou o mero aborrecimento.

Ademais, os autores não se viram privados só de sua residência, mas da sua fonte de renda (construída ao longo dos anos) e do seu lazer, nesse trilhar, não me aprece haver sombra de dúvidas do dano de ordem moral.

S
alta aos olhos todo o sofrimento evidenciado pela família
autora.

Quanto ao dano moral sofrido pelo menor D. G. B. D. R., a tese da Vale S.A. de que este não o sofreria por contar com apenas 03 (três) anos de idade não se sustenta. O dano moral não se confunde com a dor psíquica ou a capacidade de verbalizar o sofrimento. O dano moral é a violação a um direito da personalidade. O menor, assim como seus pais, foi privado de seu lar, de seu ambiente de lazer (praia) e teve sua rotina abruptamente alterada pela tragédia, sendo inserido no contexto de angústia e incerteza que assolou sua família. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que menores, mesmo de tenra idade, são passíveis de sofrer dano moral,
sendo tal posição também acompanhada por esta Corte.

No que diz respeito ao
quantum
a ser fixado a título de dano extrapatrimonial, algumas considerações precisam ser feitas.

À exegese do art. 944, do CC,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
.
Outrossim,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do CC).

Neste passo, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pelas vítimas, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa.

O
M
agistrado arbitrou os danos morais no valor
quinze mil reais para cada um; montante que não vejo azo para modificação.

O

quantum
fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato (interrupção da atividade econômica e violação do sossego), a capacidade econômica das ofens
o
ras e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Finalmente, sobre o termo inicial dos juros de mora (dano moral), a sentença determinou a incidência a partir do evento danoso (05/11/2015). A Samarco pleiteia a alteração para a data do arbitramento. A sentença está correta. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual (decorrente de ato ilícito), aplica-se a Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual";
ressalto apenas que o índice a ser aplicado é
a
T
axa Selic
c
om esteio na Lei n. 14.905/24.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos quatro recursos de apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo
a
sentença de primeiro grau
quanto aos temas devolvidos retificando, de ofício, apenas o índice de juros e correção monetária.

M
ajoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas rés em favor do patrono dos autores
para o total de 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)